Tribunal: TJMT
Processo: 1001106-44.2022.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001106-44.2022.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Veículos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JAIR CAMPOS BRAZIL - CPF: 207.235.391-20 (EMBARGADO), DAYSE GUIMARAES FERNANDES - CPF: 944.540.351-72 (ADVOGADO), ADELINO CONCEICAO DA COSTA - CPF: 767.232.671-68 (EMBARGANTE), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO), DERMEVAL DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR - CPF: 899.555.951-91 (ASSISTENTE), SOLANGE SICHOSKI FERNANDES - CPF: 728.417.291-68 (ASSISTENTE), ODILA ZORZI - CPF: 144.445.690-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSE DE BOA-FÉ. SÚMULAS 92 E 375 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. OMISSÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA QUANTO À EXTENSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para afastar constrição sobre veículo, reconhecendo a posse de boa-fé do embargado. O embargante alegou omissões e contradições quanto à análise de prova, aplicação de súmulas e extensão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto a: (i) pedido de extensão da justiça gratuita; (ii) valoração das provas e reconhecimento da boa-fé; (iii) análise de relatório policial; (iv) aplicação da boa-fé objetiva e critérios de posse legítima; (v) aplicação das Súmulas 92 e 375 do STJ; (vi) compatibilidade com o REsp 2028766/DF.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida omissão quanto ao pedido de extensão da justiça gratuita, deferida nos termos do art. 98 do CPC, por não haver alteração da situação econômica do embargante.

4. Não configurada contradição interna ou omissão relevante nos demais pontos. Fundamentação do acórdão embargado compatível com a presunção de boa-fé, posse mansa e pacífica, ausência de restrições no DETRAN e aplicação das Súmulas 92 e 375 do STJ.

5. Relatório policial mencionado não afasta a boa-fé, por não estabelecer nexo direto entre o embargado e eventual ilicitude na origem do bem.

6. Inexistência de incompatibilidade com o precedente do REsp 2028766/DF, que versa sobre hipótese distinta.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para suprir omissão quanto à justiça gratuita, deferindo o benefício ao embargante, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão.

Tese de julgamento:

“1. A omissão quanto à análise do pedido de extensão da justiça gratuita deve ser suprida quando presentes os requisitos do art. 98 do CPC. 2. Não configuram omissão ou contradição as alegações que visam rediscutir o mérito da decisão embargada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ADELINO CONCEIÇÃO DA COSTA
contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 1001106-44.2022.8.11.0028, em desfavor de
JAIR CAMPOS BRAZIL
, oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, deu provimento ao recurso.

Foi lançada a seguinte ementa: "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - POSSE DE BOA-FÉ - AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO NO DETRAN - NEGÓCIO VERBAL - SÚMULAS 92 E 375 DO STJ - POSSE MANSA E DURADOURA - CONSTRIÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO"

Em síntese, o embargante alega a existência de omissões e contradições no acórdão, apontando especificamente: 1) Omissão quanto à análise do pedido de extensão da justiça gratuita já concedida nos autos de tutela cautelar de busca e apreensão; 2) Contradição na valoração da prova em desacordo com o artigo 373, I, do CPC, pois o acórdão reconheceu a ausência de data da realização do negócio, contrato escrito, comprovação do valor do negócio, identificação formal do vendedor, documento de transferência ou tributo pago, mas ainda assim reconheceu a boa-fé do embargado; 3) Omissão quanto à análise de elementos probatórios materiais relevantes, especialmente o relatório policial que indicaria que o veículo vinha sendo procurado desde 2018 e que o embargado teria conhecimento da ilicitude; 4) Contradição e omissão quanto à inversão da boa-fé objetiva, pois o acórdão teria acolhido a tese de posse de boa-fé sem observar o dever de diligência mínima; 5) Omissão quanto à não aplicação dos critérios de formação da posse legítima, desconsiderando que o embargado jamais foi proprietário registral do bem; 6) Contradição na aplicação das Súmulas 92 e 375 do STJ de forma descontextualizada; 7) Contradição com a jurisprudência do STJ, especificamente o REsp 2028766/DF, que reconheceria que a ausência de comprovação documental da tradição, do valor e do pagamento afastaria o reconhecimento da boa-fé.

Requer o provimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, bem como para prequestionar os dispositivos legais e jurisprudência indicados.

Em contrarrazões, o embargado sustenta a inexistência de omissões ou contradições no acórdão, argumentando que o julgado enfrentou o mérito da questão em conformidade com os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos, bem como em decisão embasada nas súmulas 92 e 375 do STJ. Afirma que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. (id. 304502894)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões e contradições no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em exame, passo à análise pontual de cada uma das alegações do embargante:

Quanto à alegada omissão sobre o pedido de extensão da justiça gratuita, assiste razão ao embargante. De fato, o acórdão não se manifestou sobre o pedido de extensão do benefício da justiça gratuita já concedido nos autos da tutela cautelar de busca e apreensão (PJE 1002663-37.2020.8.11.0028). Neste ponto, considerando que o embargante é parte sucumbente e que não há nos autos elementos que demonstrem alteração em sua situação financeira desde a concessão do benefício no processo originário, defiro a extensão da gratuidade da justiça ao embargante nestes autos, nos termos do art. 98 do CPC.

No que tange à alegada contradição na valoração da prova, não assiste razão ao embargante. O acórdão, ao analisar o conjunto probatório, reconheceu que, embora ausentes elementos formais de comprovação da propriedade (como contrato escrito ou documento de transferência), havia elementos suficientes para demonstrar a posse de boa-fé do embargado, notadamente a posse mansa e pacífica por aproximadamente três anos, a utilização do veículo para fins profissionais e a ausência de restrições no DETRAN à época da aquisição. Não há, portanto, contradição na valoração da prova, mas sim conclusão fundamentada a partir dos elementos disponíveis nos autos.

Em verdade, a tese do Embargante não se sustenta, porquanto a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é caso do acórdão embargado. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "Ademais, conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada." (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016).

Quanto à alegada omissão na análise de elementos probatórios materiais, especificamente o relatório policial mencionado pelo embargante, verifica-se que tal documento não foi objeto de análise específica no acórdão. Contudo, essa omissão não é capaz de alterar o resultado do julgamento, pois o relatório policial, por si só, não comprova que o embargado tinha conhecimento da origem ilícita do bem quando o adquiriu. O relatório menciona um "Barba" ou "Barba Marreteiro", mas não estabelece nexo direto com o embargado ou demonstra que este tinha ciência de eventual ilicitude na cadeia dominial do veículo.

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

No que concerne à alegada contradição e omissão quanto à inversão da boa-fé objetiva, também não assiste razão ao embargante. O acórdão fundamentou adequadamente a presunção de boa-fé do embargado com base na posse mansa e pacífica por período prolongado, na ausência de restrições no DETRAN à época da aquisição e nos depoimentos testemunhais que confirmaram a utilização habitual do veículo pelo embargado. A ausência de formalidades na aquisição do bem, por si só, não afasta a presunção de boa-fé, especialmente considerando o contexto social e econômico em que se deu a negociação.

Quanto à alegada omissão na aplicação dos critérios de formação da posse legítima, o acórdão foi claro ao reconhecer que, embora ausente a prova formal da propriedade, havia elementos suficientes para demonstrar a posse legítima do embargado, com base na tradição (entrega efetiva do bem) e na posse mansa e pacífica por período prolongado. Não há, portanto, omissão neste ponto.

No que tange à alegada contradição na aplicação das Súmulas 92 e 375 do STJ, o acórdão aplicou corretamente os enunciados sumulares ao caso concreto. A Súmula 92 do STJ estabelece que "A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no certificado de registro do veículo automotor", enquanto a Súmula 375 dispõe que "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". No caso, o acórdão reconheceu que não havia restrição registrada no DETRAN à época da aquisição do veículo pelo embargado, nem prova de sua má-fé, o que justifica a aplicação das referidas súmulas.

Por fim, quanto à alegada contradição com o REsp 2028766/DF, não há omissão ou contradição no acórdão. O precedente citado pelo embargante trata de situação distinta, em que se discutia a eficácia de procuração em causa própria para transferência de propriedade de veículo. No caso em análise, discute-se a posse de boa-fé de terceiro adquirente, situação que se amolda perfeitamente às Súmulas 92 e 375 do STJ, conforme fundamentado no acórdão.

Em outras palavras, "[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]" (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida". (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados, com exceção da omissão reconhecida quanto à análise do pedido de justiça gratuita, que foi suprida neste julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para suprir a omissão quanto ao pedido de extensão da justiça gratuita, deferindo o benefício ao embargante, mantendo inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025